Tribunal: TJMT
Processo: 0004057-21.2015.8.11.0045
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
APELADO(S):
SILVANA BEATRIZ CHAVES DOS SANTOS

Número do Protocolo: 170006/2016
Data de Julgamento: 19-08-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE DE PROVA CONVINCENTE CAPAZ DE DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – ÔNUS DO IMPUGNANTE – NÃO COMPROVAÇÃO – DEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
A Lei nº 1.060/50 e a jurisprudência dos Tribunais Superiores possibilitam ao juiz o indeferimento ou a revogação da assistência judiciária, se tiver fundadas razões para tanto, porém, atento ao fato de não ter o impugnante demonstrado a ausência de hipossuficiência da parte impugnada, impõe-se a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que não há prova nos autos da inexistência ou do desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão da benesse ao Apelado.
Ressalta-se que ter a renda mensal superior a média nacional, por si só, não é capaz de remover a presunção de hipossuficiência, pois o hipossuficiente é aquele que ao custear os gastos processuais colocará em risco seu sustento, necessitando, portanto, mais que apenas alegações para revogar a benesse.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
APELADO(S):
SILVANA BEATRIZ CHAVES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde/MT em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, na Impugnação a Assistência Judiciária Gratuita, que julgou improcedente os pedidos e manteve o benefício em favor da Apelada.
Em suas razões recursais, o Apelante argumenta que é impossível considerar a Apelada como miserável ou necessitada, uma vez que recebe valor superior à R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais advindos do salário de professora.
Relata que, embora a Apelada afirme na contestação que seu salário é usado para cobrir gastos extras e despesas fixas, nenhuma de suas alegações foi comprovada, de modo que seu salário pode ser usado para custear as despesas processuais.
Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja revogado o beneficio da assistência judiciária gratuita.
Por sua vez, a Apelada não apresentou contrarrazões, como consta na certidão de decurso de prazo de fl. 34.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme o relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde/MT em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, na Impugnação a Assistência Judiciária Gratuita, que julgou improcedente os pedidos e manteve o benefício em favor da Apelada.
Denota-se dos autos que o Apelante se insurge contra a sentença sob o argumento de que é impossível considerar a Apelada como miserável ou necessitada, uma vez que recebe valor superior à R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais advindos do salário de professora.
Complementa que, embora a Apelada afirme na contestação que seu salário é usado para cobrir gastos extras e despesas fixas, nenhuma de suas alegações foi comprovada, de modo que seu salário pode ser usado para custear as despesas processuais.
Pois bem.
É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
Nos termos da jurisprudência do STJ, para o deferimento da assistência judiciária basta que a parte afirme na petição inicial a impossibilidade de pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, podendo, todavia, o juiz, se tiver fundadas razões para tanto, usar da faculdade de indeferir o pedido do benefício.
A propósito, colaciono o seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RENDIMENTOS MENSAIS. INEXISTÊNCIA DE GASTOS QUE POSSAM COMPROMETER O SUSTENTO PRÓPRIO OU DA FAMÍLIA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ALÍNEA "C" PREJUDICADA. (...) 2. Ademais, o STJ tem reiteradamente decidido no sentido de que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento." (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017). (...) (REsp 1741663/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 26/11/2018).
Na hipótese, a decisão apelada rejeitou a impugnação à assistência judiciária gratuita, por entender que a parte impugnante, ora Apelante, não logrou êxito em comprovar que a impugnada possui condição financeira incompatível com a benesse a ela deferida.
Ressai dos autos que a Apelante recebe um valor bruto de R$ 4.934,88 (quatro mil novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos) (fl. 11), todavia, considerando os descontos realizados em folha, lhe restam um valor líquido de R$ 2.773,30 (dois mil setecentos e setenta e três reais e trinta centavos) que, conforme a própria Impugnada, ora Apelada, relata, é usado para custeio de despesas mensais.
Assim, não assiste razão ao Apelante, de forma que deve ser mantida a sentença atacada, uma vez que o Município impugnante não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de infirmar a alegação de hipossuficiência da impugnada para suportar as despesas do processo.
Conforme determina o art. 98 do CPC/2015, faz jus à gratuidade todo aquele que afirme não estar em condições de pagar as custas judiciais e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
É cediço que os artigos 5º e 8º da Lei nº 1.060/50 e a jurisprudência dos mencionados Tribunais Superiores, consoante se depreende das ementas acima transcritas, possibilitam ao juiz o indeferimento ou a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita, se tiver fundadas razões para tanto.
Dessa forma, consoante disciplina o art. 7º da citada legislação (Lei nº 1.060/50), verifica-se que as alegações do impugnante não foram suficientes para comprovar o contrário da afirmação da parte impugnada relativamente a sua insuficiência de recursos financeiros para custear as despesas do processo, ônus este que lhe incumbia.
Sendo assente a jurisprudência nesse sentido, senão vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRODUTOR RURAL – PATROCINIOPOR ADVOGADO PARTICULAR – ALTO VALOR ECONÔMICO DA DEMANDA – IRELEVÂNCIA – PRESUNÇAO LEGAL – LEI 1.060/50 – ARTIGO 5º, LXXXV – CONSTITUIÇAO FEDERAL - ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – IMPUGNANTE - DEFERIMENTO MANTIDO. Recurso conhecido e desprovido. 1. A Constituição Federal ao anotar que o deferimento da gratuidade da justiça deve ser aos que comprovarem que não tem condições de efetuar o pagamento dos custos do processo não retirou a presunção de veracidade das alegações prescritas pela LAJ. 2. A questão de existência de bens ou a condição de produtor rural não são provas de incapacidade financeira. O que deve ser apreciado é tão somente a capacidade de pagamento dos custos do processo, isto é, desembolso de numerário, sobretudo quando o valor econômico da demanda é elevado e os custos dos processos se revelam excessivos. 3. Não há qualquer empecilho legal para o postulante ao direito da assistência judiciária seja defendido por advogado particular e, de igual forma, verificação do alto valor econômico da demanda. O que a lei quis, determinou, sobre o que não quis, guardou silêncio. 4. Compete ao impugnante instruir o incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita com provas convincentes de que o impugnado tem condições de arcar com os custos do processo sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese, correta a decisão de piso que, fazendo a fundamentação de fato e de direito, defere o pedido. (Ap 135228/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO IMPUGNADO - ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE À PARTE IMPUGNANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Compete ao impugnante instruir o incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita com provas convincentes de que o impugnado tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese. (Ap 89892/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017).
Conforme determina o art. 98 do CPC/2015, faz jus à gratuidade todo aquele que afirme não estar em condições de pagar as custas judiciais e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
A declaração de hipossuficiência a que se refere o art. 99, §3º, desse mesmo Código tem presunção iuris tantum de veracidade, como ocorria com o art. 4º, caput, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp nº. 112755/MS). Portanto, não sendo absoluta, pode ser relativizada diante de cada caso concreto, ficando ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.
Todavia, por força do art. 333, I, do CPC, caberia à parte apelante coligir aos autos elemento concreto que infirme a precariedade econômica da apelada, mas seus argumentos são insuficientes.
Ressalta-se que ter a renda mensal superior a média nacional, por si só, não é capaz de remover a presunção de hipossuficiência, pois o hipossuficiente é aquele que ao custear os gastos processuais colocará em risco seu sustento, necessitando, portanto, mais que apenas alegações para revogar a benesse.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação e mantenho inalterada a sentença vergastada.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR